Tribunal: TJDFT
Processo: 0031030-25.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REVELIA. MATÉRIA PRECLUSA. CÁLCULOS E EXCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conhecimento de qualquer matéria de ordem pública pode se dar até mesmo de ofício, na medida em que, a princípio, não opera a preclusão, nem está limitada pela extensão do efeito devolutivo, mas isso é regra aplicável desde que ainda não cobertas pela coisa julgada. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. De acordo com o art. 525, § 1o, inc. II, do CPC, a impugnação versa sobre matéria atinente à legitimidade de parte quando a questão não estiver protegida pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Diversamente, se a ilegitimidade foi suscitada ou poderia ser arguida na fase de conhecimento, e não o foi por inércia da parte, a questão fica preclusa e não pode ser objeto de impugnação na fase de cumprimento de sentença.
3. Os cálculos do credor estão discriminados consoante se depreende das planilhas e informa a data de vencimento de cada nota fiscal, o valor corrigido, os juros e o importe total.
4. Apelação conhecida e não provida.